Tribunal: CARF
Processo: 12466.720192/2015-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-02-09

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.720192/2015-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.565 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrente
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/03/2010
ARTIGO 146 DO CTN. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO.
LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS DISTINTOS CONTRA O MESMO
CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA.
O fato de existir uma fiscalização pretérita sinalizando interpretação da
Fiscalização não tem o condão de vincular institucionalmente a Administração
Fiscal para posterior lançamento, impedindo a cobrança de tributos/multa. Isto
porque o artigo 146 do CTN tem aplicação restrita à revisão de um mesmo ato
administrativo, cujos elementos de direito veiculados pela autoridade fiscal no
momento da lavratura não poderão ser posteriormente alterados de ofício ou
em consequência de decisão administrativa ou judicial.
Trata-se de norma que visa proteção da confiança legítima dos contribuintes,
porém adstrita aos termos em que foi positivada pelo legislador complementar.
DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. REPETRO. MERCADORIA COM
DESCRIÇÃO INCOMPLETA. MULTA DE UM POR CENTO SOBRE O
VALOR ADUANEIRO.
O beneficiário do regime suspensivo Repetro que descreve a mercadoria
importada de forma incompleta ou insuficiente, na declaração de importação,
impossibilitando sua classificação fiscal, impede ou dificulta o procedimento
de controle aduaneiro apropriado. Infração à qual a legislação de regência
impõe a multa equivalente a um por cento sobre o seu valor aduaneiro.
INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA EXIGIDA. SÚMULA CARF No
02.
Eventual inconstitucionalidade na aplicação de multa prevista na legislação
vigente, respeita a matéria cuja discussão é estranha à competência deste
Colegiado. Conforme a Súmula CARF no 02, o CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência
ou perícia.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.720192/2015-71
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.565 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720192/2015-71

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Vinicius Guimaraes – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Walker Araujo, Jorge Lima
Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Vinicius
Guimaraes (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Larissa Nunes Girard, o
conselheiro(a) Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Vinicius
Guimaraes.

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
O processo reporta-se ao Auto de Infração de fls. 02 a 13, lavrado pela Alfândega da
Receita Federal do Brasil do Porto de Vitória - ES para constituir o crédito tributário no
valor de R$ 1.079.906,57, decorrente da exigência da multa de 1% (um por cento) sobre
o valor aduaneiro estatuída pelo art. 84 da Medida Provisória (MP) no 2.158-35/2001,
combinado com os arts. 69 e 81, IV, da Lei no 10.833/2003, referente ao despacho
aduaneiro processado pela Declaração de Importação (DI) no 10/0483283-6, registrada
em 25.03.2010, com suspensão do pagamento de tributos incidentes na importação, em
face da concessão do regime de admissão temporária no Repetro, com amparo no art.
458 e seguintes do Decreto no 6.759/2009 (RA/2009), combinado com os arts. 3o, III, e
4o da Instrução Normativa (IN) SRF no 844/2008.
A autoridade lançadora esclarece que após a concessão do Repetro e registro da DI
procedeu, em 31.03.2010, à conferência aduaneira, e que desse procedimento resultou
na alteração da classificação fiscal da mercadoria, do código NCM 8413.70.90 (outras
bombas centrífugas/outras) para o código NCM 8413.70.10 (outras bombas
centrífugas/eletrobombas submersíveis), e na exigência da multa mencionada no caput
do art. 711 do RA/2009, em face da infração anotada no inciso I desse mesmo artigo.
Esclarece também que, em 07.04.2010, o sujeito passivo impetrou o Mandado de
Segurança (MS) no 2010.50.01.003844-0 perante a Justiça Federal do Espírito Santo,
cuja medida liminar foi deferida em parte para determinar à autoridade impetrada que se
abstivesse de exigir o pagamento da multa em questão e prosseguisse no desembaraço
aduaneiro da mercadoria internada ao amparo da DI no 10/0483283-6, e que diante
dessa circunstância, em 14.04.2010, a fiscalização procedeu à nova exigência fiscal,
desta feita, para que a importadora somente procedesse à referida reclassificação fiscal
da mercadoria, ou seja, sem o recolhimento de qualquer penalidade.
Esclarece também que o sujeito passivo, quando do cumprimento da referida exigência
fiscal, advertiu que efetuava a retificação da DI tão somente com o intuito de
desembaraçar a mercadoria, ressalvando, por conseguinte, seu direito de discutir a sua
classificação fiscal em processo administrativo próprio.
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.565 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720192/2015-71

Alerta que na ação judicial não se discutiu o mérito da presente autuação, uma vez que
impetrada tão somente para que a autoridade fiscal competente não condicionasse o
desembaraço aduaneiro da mercadoria importada ao recolhimento da multa por erro de
classificação fiscal. Informa também que seu trânsito em julgado ocorreu em
22.11.2012.
A autoridade lançadora ressalta que de acordo com a IN SRF no 680/2006, a DI deve ser
formulada pelo importador no Siscomex informando a “Descrição Detalhada da
Mercadoria” (item 42 do Anexo Único da referida IN), hipótese definida como sendo a
“descrição completa da mercadoria de modo a permitir sua perfeita identificação e
caracterização”, e, caso o beneficiário de regime aduaneiro prestar de forma inexata ou
incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial
necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado, dentre
outras, a descrição completa da mercadoria, sujeitará à multa de um por cento sobre seu
valor aduaneiro, conforme dispõe o art. 711, III, e § 1o, III, do RA/2009.
Contextualizando o feito, esclarece, de acordo com as Regras Gerais para a
Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) no 1 e 6 e Regra Complementar no
1(RGC-1), as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh), aprovadas pelo
Decreto no 435/1992, com texto atualizado pela IN RFB no 807/2008, que a mercadoria
importada se trata de “um sistema de bombeio de líquidos” cuja “função determinada ou
principal desse sistema é o bombeamento de líquidos”, “sendo o módulo de bombeio a
parte do sistema diretamente responsável pelo bombeamento dos líquidos” e que “a
classificação fiscal do sistema deve corresponder à classificação fiscal do módulo de
bombeio, e esse “módulo de bombeio consta na descrição da mercadoria entre os itens
segregados pelo importador como “Equipamentos submarinos”, cujas “bombas para
líquidos, (...), são classificadas na posição 8413.
Portanto, que “restaria saber em quais desdobramentos dar-se-ia sua classificação a
partir da descrição fornecida pelo sujeito passivo na DI”.
Entende que “entre as subposições da posição 8413, a que melhor classifica o módulo
de bombeio centrífugo é a subposição 8413.70 - Outras bombas centrífugas”.
Salienta que “essa subposição, contudo, ainda possui desdobramentos em item e
subitem” e que “é nesse momento que a descrição da mercadoria da DI no 10/0483283-6
revela-se incompleta” porque “não possui elementos suficientes para classificação do
módulo de bombeio nos desdobramentos da subposição 8413.70, pois a sua descrição é
insuficiente para permitir saber qual o mecanismo de acionamento da bomba.
Afirma que “dada a sua grande velocidade de rotação, as bombas centrífugas são
sempre acionadas por um motor ou uma turbina, geralmente em acoplamento direito”,
cujo “conceito extraído da Wikipédia, esse motor pode ser elétrico, motor à diesel, uma
turbina a vapor, etc.” e que teria que “saber qual o tipo de motor ou turbina para
acionamento da bomba”, pois “caso fosse um motor elétrico” sua “melhor classificação”
é na “NCM 8413.70.10 - eletrobombas submersíveis, visto que o módulo de bombeio
trabalha submerso em águas marinhas (submarino)” e “caso não fosse um motor
elétrico, a classificação dar-se na posição 8413.70.80 ou na 8413.70.90 (esta última
adotada pelo sujeito passivo ao registrar a DI)”, o que evidencia, mais uma vez, que “a
descrição da mercadoria revela-se incompleta, pois não traz a informação de vazão do
sistema de bombeio, não permitindo dizer se é inferior ou igual a 300 litros por minuto
ou se é superior a esse limite”.
Portanto, em face do acima evidenciado, concluiu que “é possível afirmar que a
descrição da mercadoria da DI no 10/0483283-6 é incompleta, pois não possui
informações suficientes para que possa fazer a classificação fiscal da mercadoria,
caracterizando a infração capitulada no artigo 711, inciso III e parágrafo 1o, inciso III,
do Decreto no 6.759/09 (Regulamento Aduaneiro)”.
Inconformada com a exigência fiscal ora imposta, a autuada apresentou impugnação às
fls. 131 a 139.
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.565 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720192/2015-71

De início, alega que a classificação fiscal apontada na DI no 10/0483283-6 está correta,
não merecendo qualquer reparo, pois o bem importado não se trata de bomba
submersível, conforme entende a fiscalização.
Esclarece que a NCM indicada na referida DI é a adequada para equipamentos
submarinos, dos tipos que ficam debaixo das águas do mar, mas que não efetuam o
bombeamento dessa água, ou seja, não se trata de equipamento apto a bombear o
próprio fluído em que está submerso, pois sua função é injetar água do mar dentro do
poço com vista a otimizar a produção de óleo e não a de elevar o óleo, função típica da
bomba centrífuga submersa.
Afirma ser nítida a mudança de enquadramento legal adotado no despacho de
importação e o adotado no auto de infração, pois no despacho a fiscalização perfilha a
tese de erro na classificação fiscal para motivar a interrupção do despacho e exigir, via
Siscomex, a multa do art. 711, I, do RA/2009, enquanto no lançamento de ofício utiliza
o argumento da prestação de informação incompleta da mercadoria para fundamentar a
exigência da multa do art. 711, III, do RA/2009, o que evidencia nítida mudança de
critério jurídico, fato que, por si só, invalida a autuação.
Alega que o fisco preferiu simplesmente acusar de prestação de informação inexata ou
incompleta ao invés de demonstrar que foi correta a reclassificação fiscal imposta no
código NCM 8413.70.10.
Salienta que a postura adotada no despacho de importação é diversa daquela utilizada na
presente autuação. No despacho, em momento algum o fisco solicitou que fosse
retificada a descrição do equipamento para incluir informações referentes à vazão, tipo
de motor, etc, de forma a permitir saber se a classificação por ela utilizada era a correta
ou não, ao contrário, simplesmente impôs a alteração da sua classificação fiscal e
determinou o recolhimento da multa pelo suposto erro de classificação, tanto que a
retificação da DI para alterar o NCM foi suficiente para que a fiscalização procedesse ao
desembaraço aduaneiro da mercadoria.
Entende também que o fato de o NCM informado no Requerimento de Concessão do
Regime (RCR), que instruiu o pedido de admissão da respectiva mercadoria no Repetro,
não ter sido objeto de qualquer reparo pelo fisco demonstra a adoção de comportamento
contraditório, o que não é admitido pelo Direito, conforme jurisprudência do STJ.
Por fim, alega que por se tratar na espécie de operação do tipo admissão temporária no
Repetro, cuja DI foi registrada com suspensão do pagamento dos tributos incidentes na
importação, ainda que se concluísse pela incorreção da NCM adotada para a mercadoria
importada, inexiste qualquer prejuízo ao fisco, razão pela qual requer seja, também por
esse motivo, declarada, em virtude de sua total insubsistência, a improcedência do auto
de infração.
É o relatório.
A lide foi decidida pela 2a Turma da DRJ em Florianópolis/SC, nos termos do
Acórdão no 07-37.434, de 17/06/2015 (fls.238/251), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Impugnação apresentada pela interessada, nos termos da ementa que segue:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/03/2010
DECLARAÇÃO
DE
IMPORTAÇÃO.
REPETRO.
MERCADORIA
COM
DESCRIÇÃO INCOMPLETA. MULTA DE UM POR CENTO SOBRE O VALOR
ADUANEIRO.
O beneficiário do regime suspensivo Repetro que descreve a mercadoria importada de
forma incompleta ou insuficiente, na declaração de importação, impossibilitando sua
classificação fiscal, impede ou dificulta o procedimento de controle aduaneiro
apropriado. Infração à qual a legislação de regência impõe a multa equivalente a um por
cento sobre o seu valor aduaneiro.
Impugnação Improcedente
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.565 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720192/2015-71

Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, o arrazoado de fls.
258/337, após síntese dos fatos relacionados com a lide, reitera as alegações deduzidas em sede
de impugnação.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 23/06/2015 (fl.256) e protocolou
Recurso Voluntário em 20/07/2015 (fl.257) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Da mudança de critério jurídico:
Defende a recorrente que houve mudança de critério jurídico, nesse sentido afirma
ser nítida a mudança de enquadramento legal adotado no despacho de importação e o adotado no
auto de infração, pois no despacho a fiscalização perfilha a tese de erro na classificação fiscal
para motivar a interrupção do despacho e exigir, via Siscomex, a multa do art. 711, I, do
RA/2009, enquanto no lançamento de ofício utiliza o argumento da prestação de informação
incompleta da mercadoria para fundamentar a exigência da multa do art. 711, III, do RA/2009, o
que evidencia nítida mudança de critério jurídico, fato que, por si só, invalida a autuação.
Para a recorrente a fiscalização extrapolou sua competência ao tentar corrigir a
falha e alterar o lançamento fiscal, ao citar outros dispositivos legais que dariam respaldo a
autuação.
Não assiste razão a recorrente.
Previamente, cabe esclarecer que a restrição da mudança de critério cinge-se ao
procedimento de constituição do crédito tributário mediante o lançamento realizado autoridade
administrativa, o denominado lançamento de ofício, conforme, expressamente, dispõe o art. 146
do CTN, que segue transcrito:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a
um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua
introdução. (grifou-se)
Em breve síntese, vemos que o CTN determina a impossibilidade da cobrança de
tributos retroativamente com fundamento em alteração de interpretação (critério jurídico)
promovida pela autoridade administrativa, seja por meio de revisão do lançamento tributário de
ofício (artigo 145, inciso III e artigo 149, incisos II a IX do CTN) ou por decisão administrativa
ou judicial (artigo 145, incisos I e II).

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.565 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720192/2015-71

De pronto percebemos que nessa garantia faz-se centralmente presente a figura do
lançamento tributário. O lançamento, vale lembrar, é ato administrativo, nos exatos termos
estabelecidos pelos arts 3o e 142 do CTN (atividade administrativa plenamente vinculada). Trata-
se, portanto, norma individualizada a um contribuinte singular, constituindo o crédito tributário
pela aferição de todos os elementos para a ocorrência do fato gerador, criando o dito
compromisso entre este e o Fisco. Os elementos de fato e de direito ali presentes consolidam-se,
vinculando a Administração, razão pela qual não podem ser alterados.
Com efeito, o artigo 146 encontra-se topograficamente dentro da Capítulo do
CTN sobre a “Constituição do crédito tributário”, que, por sua vez, está dentro da Seção sobre o
“Lançamento”, e é assim que foi positivado: para dar a garantia ao contribuinte que não poderá
ser surpreendido com interpretação diversa daquela posta naquele preciso lançamento de ofício
que lhe foi endereçado, de modo que eventual nova interpretação (por revisão de ofício, decisão
administrativa ou judicial) não poderá ser utilizada para revisão daquele mesmo lançamento, e
não de lançamentos diversos/posteriores.
Assim, se aplicação da referida restrição cinge-se ao ato de constituição do crédito
tributário, logo, ele não se aplica ao ato decisório prolatado pelo órgão administrativo
competente, no momento da conferência aduaneira.
Por outro lado, o instituto da revisão aduaneira, previsto no art. 54 do Decreto-Lei
n° 37/66, com a redação dada pelo Decreto-Lei n° 2.472/88, é o procedimento realizado após o
desembaraço, quando os bens importados já foram entregues ao importador, mediante o qual se
apura, entre outros elementos, a regularidade do pagamento dos tributos incidentes na
importação. Vejamos:
Art. 54 - A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames
devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das
informações prestadas pelo importador será realizada na forma que estabelecer o
regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro da declaração
de que trata o art.44 deste Decreto-Lei.
Nesse ponto, deve-se esclarecer que os conceitos de "revisão aduaneira" e de
"revisão de ofício do lançamento" não se confundem.
O Regulamento Aduaneiro, Decreto no 6.759/2009, vigente à época do fato
gerador em causa, definiu os contornos do instituto da revisão aduaneira nos seguintes termos:
Art. 638. Revisão aduaneira é o ato pelo qual é apurada, após o desembaraço
aduaneiro, a regularidade do pagamento dos impostos e dos demais gravames devidos
à Fazenda Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das informações
prestadas pelo importador na declaração de importação, ou pelo exportador na
declaração de exportação (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 54, com a redação dada pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 2o; e Decreto-Lei no 1.578, de 1977, art. 8o).
§ 1o Para a constituição do crédito tributário, apurado na revisão, a autoridade aduaneira
deverá observar os prazos referidos nos arts. 752 e 753.
§ 2o A revisão aduaneira deverá estar concluída no prazo de cinco anos, contados da
data:
I - do registro da declaração de importação correspondente (Decreto-Lei no 37, de 1966,
art. 54, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 2o); e
II - do registro de exportação.
§ 3o Considera-se concluída a revisão aduaneira na data da ciência, ao interessado, da
exigência do crédito tributário apurado.
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.565 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720192/2015-71

Em face dos dispositivos legais acima transcritos, conclui-se que os
procedimentos administrativos realizados no curso do despacho de importação não têm efeito
homologatório e, portanto, naquele estágio ainda não se configura o lançamento tributário.
Assim, as informações prestadas pelo contribuinte na DI e os procedimentos
fiscais adotados durante o despacho não caracterizam lançamento; apenas subsidiam e dão
encaminhamento ao despacho aduaneiro, com vista ao desembaraço da mercadoria. É, pois,
quando do procedimento de revisão aduaneira que a autoridade fiscal examina com
profundidade, todos os aspectos fiscais do despacho, dentre eles o pagamento feito
antecipadamente ou o beneficio fiscal pleiteado, procedendo, agora sim, à homologação, se
confirmada a regularidade da importação, ou lançando eventuais diferenças de tributos e demais
gravames.
Desse modo, somente após a homologação expressa, pela autoridade fiscal, desse
procedimento é que se poderá .falar em critério jurídico adotado pela Administração tributaria.
Por todo exposto, voto por rejeitar a alegação de mudança de critério jurídico.
III – Da Multa de 1% sobre o valor aduaneiro, prevista no artigo 711, inciso III
do RA:
Conforme informações constantes do Auto de infração, de acordo com a descrição
da mercadoria feita pelo importador na DI no 10/483283-6, não foi possível determinar a correta
classificação fiscal da mercadoria, visto que a empresa não atendeu aos requisitos estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, e a partir desse fatos, aplicou a multa prevista no
art. 711, inc. III e parágrafo 1o, inc. III, do Decreto no 6.759/2009, o qual da seguinte forma
determina:
Art. 711. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria
(Medida Provisória no 2.15835, de 2001, art. 84, caput; e Lei no 10.833, de 2003, art. 69,
§1o):
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria;
II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil; ou
III - quando o importador ou beneficiário de regime aduaneiro omitir ou prestar
de forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária,
cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle
aduaneiro apropriado.
§ 1o As informações referidas no inciso III do caput, sem prejuízo de outras que
venham a ser estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, compreendem a descrição detalhada da operação, incluindo (Lei no 10.833,
de 2003, art. 69, §2o):
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação: importador
ou exportador; adquirente (comprador)ou fornecedor (vendedor), fabricante, agente de
compra ou de venda e representante comercial;
II - destinação da mercadoria importada: industrialização ou consumo, incorporação ao
ativo, revenda ou outra finalidade;
III - descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias à
classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou científico
e outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil que
confiram sua identidade comercial;
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.565 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720192/2015-71

IV ­ países de origem, de procedência e de aquisição; e
V - portos de embarque e de desembarque.
Na visão da recorrente, a multa não seria devida por diversas razões, a saber: (i) a
classificação fiscal apontada pela recorrente à época do despacho de importação está correta, não
merecendo qualquer reparo; (ii) tipicidade cerrada, violação, ausência de correlação entre a
hipótese de incidência da penalidade e o fato apurado; e, (iii) inexistência de prejuízo ao Fisco.
Ao analisar a questão, a decisão recorrida entendeu ser devida a multa
regulamentar lançada, objeto da lide. Peço vênia para transcrever os fundamentos utilizados
DRJ:
Quanto ao cerne da autuação propriamente dita, ou seja, relativamente à exigência da
multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria importada por declaração
incompleta, contrariamente ao entendimento da autoridade lançadora, a impugnante
defende que a classificação fiscal adotada está correta.
Alega que a mercadoria importada não é uma bomba submersível e que a NCM
informada na DI é a adequada para equipamentos submarinos, ou seja, aqueles que são
projetados para ficar submersos no leito do mar, não para efetuar o bombeamento da
água do mar, pois não são equipamentos que tem por função bombear o próprio fluído
em que está submerso, mas sim para injetar a água do mar dentro do poço, com vista à
otimização da produção de óleo, ou seja, tratam-se de equipamentos que possuem a
função típica das bombas centrífugas submersas.
Por seu turno, a autoridade lançadora alega que o sujeito passivo, ao não discriminar o
mecanismo de acionamento (se por um motor ou uma turbina) ou sua capacidade de
vazão (se igual ou inferior a 300 litros por minutos ou superior) da mercadoria
impossibilitou-a de determinar em qual dos itens da subposição NCM 8413.70 (se 10,
80, ou 90) o referido equipamento deve ser classificado, pois as informações fornecidas
na DI apenas permitem atestar que o equipamento importado trata-se de um módulo de
bombeio centrífugo, classificável na citada subposição, própria para acobertar “outras
bombas centrífugas”.
O Decreto-Lei no 37/1966, em seu art. 44, com a redação dada pelo art. 2o do Decreto-
Lei no 2.472/1988, impõe que toda mercadoria procedente do exterior, sujeita ou não ao
pagamento do imposto, deverá ser submetida a despacho aduaneiro, que será processado
com base em declaração apresentada à repartição aduaneira no prazo e na forma
prescritos em Regulamento.
Os arts. 551 e 552 do Decreto no 6.759/2009 (RA/2009) estabelece:
Da Declaração de Importação
Art. 551. A declaração de importação é o documento base do despacho de
importação (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 44, com a redação dada pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 2o).
§ 1o A declaração de importação deverá conter:
I - a identificação do importador; e
II - a identificação, a classificação, o valor aduaneiro e a origem da
mercadoria. (grifei)
§ 2o A Secretaria da Receita Federal do Brasil poderá:
I - exigir, na declaração de importação, outras informações, inclusive as
destinadas a estatísticas de comércio exterior; e
II - estabelecer diferentes tipos de apresentação da declaração de importação,
apropriados à natureza dos despachos, ou a situações específicas em relação à
mercadoria ou a seu tratamento tributário.
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.565 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720192/2015-71

Art. 552. A retificação da declaração de importação, mediante alteração das
informações prestadas, ou inclusão de outras, será feita pelo importador ou pela
autoridade aduaneira, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil.
O Anexo Único da Instrução Normativa SRF no 680/2006 (que trata das informações a
serem prestadas pelo importador), em seu item 42, dispõe que a descrição detalhada da
mercadoria consiste na descrição completa de modo a permitir a sua perfeita
identificação e caracterização. Já seu subitem 42.2 impõe que a discriminação da
mercadoria deve abranger a espécie, tipo, marca, número, série, referência, medida,
nome científico e/ou comercial, etc.
Como se sabe, as mercadorias transacionadas no comércio internacional são designadas
por uma linguagem universal, utilizada na maioria dos países e representada por um
código numérico de seis dígitos e agrupadas pelo Sistema Harmonizado (Sistema
Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias), nomenclatura
administrada pelo Conselho de Cooperação Aduaneira (embora em 1994 tivesse
passado a designar-se correntemente Organização Mundial das Alfândegas), que,
inclusive, facultou ao Brasil, assim como ao Mercosul, o direito de acrescer dois dígitos
ao referido código numérico, a fim de permitir a aplicação de tratamentos tributários
específicos, cuja nominata é denominada Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
A NCM é dotada de normas distribuídas em regras de interpretação, notas legais de
seções e de capítulos, notas complementares de posições e as notas explicativas do
sistema harmonizado (estas últimas de valor subsidiário). Portanto, pode-se deduzir que
a correta classificação de uma determinada mercadoria no código numérico depende de
uma descrição técnica ajustada às normas acima referenciadas, a fim de que a
autoridade incumbida do despacho aduaneiro possa, de posse dessa descrição, conferir a
NCM e o tratamento tributário adequados. Daí a hipótese de sujeição do importador à
multa por descumprimento dessa obrigação, ainda que a NCM esteja eventualmente
correta.
Noutras palavras, a especificação da mercadoria importada deve ser completa o
suficiente para que a fiscalização aduaneira possa aferir sua correta classificação fiscal,
sem a necessidade de recorrer a outros expedientes, seja por ocasião do exame realizado
no curso do despacho aduaneiro de importação ou em procedimento de revisão
aduaneira da respectiva operação de importação.
A autoridade lançadora, motivando a exigência da multa do art. 84 da MP no 2.158-
35/2001, c/c os arts. 69 e 81, IV, da Lei no 10.833/2003, afirma que a descrição da
mercadoria, pelo fato de não especificar seu mecanismo de acionamento (se por um
motor ou uma turbina) e ainda sua capacidade de vazão (se igual ou inferior a 300 litros
por minutos ou superior), impossibilitou-a de determinar em qual dos itens (se 10, 80,
ou 90) da subposição NCM 8413.70 deveria recair sua classificação fiscal, pois
entendeu que a descrição apresentada pelo sujeito passivo na declaração de importação
apenas permitiu aferir que o equipamento importado tratava -se de um módulo de
bombeio centrífugo, classificável na citada subposição.
A importadora descreveu a mercadoria classificada no código NCM 8413.70.90 como
sendo:
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.565 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720192/2015-71

Tarifa Externa Comum (TEC), atualizada até a Resolução Camex no 25/2015, em sua
posição 8413, dispõe:
(...)
84.13 - Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de
líquidos.
(...)
8413.70 - Outras bombas centrífugas
8413.70.10 - Eletrobombas submersíveis
8413.70.80 - Outras, de vazão inferior ou igual a 300 l/min
8413.70.90 - Outras
(...)
Delimitada a essência da controvérsia suscitada, convém, perquirir se o módulo de
bombeio centrífugo, classificável, ao menos, na subposição NCM 8413.70, trata-se de
um equipamento submersível ou não.
Para tanto, se faz necessário definir o que seja propriamente uma bomba submersível.
Objetivando solucionar a dúvida suscitada me socorri de duas publicações, vejamos:
(i) a pesquisa empreendida no endereço eletrônico http://www.manutencaoesuprimentos.com.br/conteudo/3768-bombas-submersiveis-e-
suasaplicacoes/, define “bomba submersível” como “um tipo de bomba com um
dispositivo fechado hermeticamente, que opera pressionando, ao invés de puxar, a água
durante o processo de bombeamento. É capaz de funcionar dessa maneira, porque, como
o nome sugere, a bomba está totalmente submersa no líquido a ser bombeado. Isso
permite que a bomba seja baixada em um buraco fundo para o bombeamento necessário
sem que ocorram problemas como a cavitação da bomba, que pode danificar as partes
móveis através do desenvolvimento de bolhas de vapor” (...). As bombas submersíveis
são usadas em uma ampla variedade de aplicações de uso comercial e industrial,
podendo ser conectadas a vários tipos de tubos, mangueiras flexíveis ou fios,
dependendo do trabalho e do líquido a ser bombeado. A maioria das bombas
submersíveis é classificada como eficaz para uma ampla variedade de líquidos, mas os
líquidos viscosos em profundidades maiores apresentam problemas necessitando de
bombas de pressão mais forte para a função apropriada (...). Muitas bombas
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-012.565 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720192/2015-71

submersíveis operam sob o princípio de bombeamento elétrico submersível (ESP) (...).
O motor de um sistema ESP também é projetado para funcionar em altas temperaturas
(até 149 graus Celsius) e altas pressões, por isso é utilizado em situações onde são
muito comuns os poços profundos, tais como poços de petróleo” (grifos não pertencem
ao original).
(ii)
a
pesquisa
empreendida
no
endereço
eletrônico
http://www.oceanica.ufrj.br/intranet/teses/2008_mestrado_fabio_alves.pdf, referente à
Dissertação de Mestrado de Fábio Alves Albuquerque, submetida ao corpo docente do
Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia da
Universidade Federal (UFRJ/COPPE), como parte dos requisitos necessários para a
obtenção do grau de mestre em ciências em engenharia oceânica, nos informa que “a
confiabilidade de equipamentos submarinos é um fator crítico devido à menor
freqüência de inspeção comparada a equipamentos de superfície, pois as operações
submarinas de manutenção e reparo possuem alto custo, exigindo a presença de
mergulhadores ou ROV e embarcações para as intervenções (...), o qual possui os
seguintes elementos principais: Dutos e risers: responsáveis por conduzir os fluidos
produzidos ou injetados, interligam os equipamentos submarinos à facilidade de
produção (plataforma ou em terra); Umbilicais: componentes responsáveis pela
interligação física entre os equipamentos submarinos e a fonte de energia (hidráulica ou
elétrica) na estação de controle central na plataforma ou em terra; Sistema de controle e
monitoramento: sistema que possibilita o controle e a monitoração dos equipamentos
submarinos remotamente a partir de uma estação central na superfície; Equipamentos
submarinos: componentes diversos que podem possuir, entre outras, as funções de
segurança, controle e isolamento do fluxo produzido ou injetado, separação do fluido
escoado em fases e injeção de energia ao escoamento”.
Prosseguindo, o autor da citada obra define a “Bomba Centrífuga Submersa Submarina
(BCSS)” como sendo “uma variação dos sistemas de BCS (bomba centrífuga
submersa), utilizados para aplicações onshore e offshore, neste último caso para
completação seca. Ambos são sistemas nos quais uma bomba centrífuga é instalada no
interior de um poço produtor para elevação artificial de petróleo, sendo alimentada
através de um cabo elétrico”.
Já para o que nos interessa saber, ou seja, sobre o que é uma “Bomba Centrífuga
Vertical Submarina”, o autor nos esclarece que referida mercadoria “é instalada no leito
marinho e usada para elevação artificial de hidrocarbonetos com baixa razão gás-óleo
ou a jusante de separadores trifásicos submarinos, para reinjeção de água. Também pode
ser usada em sistemas de injeção submarina de água bruta, ou a jusante de separadores
bifásicos submarinos, para elevação artificial de hidrocarbonetos” (grifos não pertencem
ao original).
Outro ponto da dissertação que merece atenção é o que traça o perfil cronológico do
desenvolvimento das bombas submarinas. Diz o autor que “começou na década de
1980, durante o projeto de separação submarina GA-SP, no qual a empresa Hayward
Tyler foi envolvida no desenvolvimento do protótipo para o projeto. Atualmente
existem bombas deste tipo disponíveis no mercado, que é basicamente dominado por
duas empresas: Framo Engineering e Aker Kvaerner. A tecnologia de bombeamento
centrífugo é a mais aplicada para bombas monofásicas submarinas”.
Salienta a obra que “atualmente existem três sistemas submarinos de injeção de água
bruta em desenvolvimento no mundo, em estágios diferentes de evolução: • Sistema
submarino de injeção de Columba E: (...), é operado pela empresa CNR e a unidade de
bombeio é de fabricação Framo. A previsão de instalação é 2008; • Sistema submarino
de injeção de Tyrihans: (...) O sistema é composto por duas bombas, fornecidas pela
empresa Aker Kvaerner (...). O campo de Tyrihans irá entrar em produção na metade de
2009 e o sistema deverá ser instalado até o final deste mesmo ano; • Sistema submarino
de injeção de Albacora (Bacia de Campos): este sistema tem previsão de instalação em
2009, e será composto de bombas Framo” (...). No Brasil, a previsão de instalação do
primeiro sistema de injeção de água bruta é em 2009, com o sistema a ser instalado em
lâminas d’água que variam de 370 a 400 metros de profundidade no campo de
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-012.565 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720192/2015-71

Albacora, Bacia de Campos. São três bombas, de fabricação Framo, instaladas de modo
a duas delas atenderem cada uma a três poços injetores e uma bomba dedicada a outros
dois poços injetores. As três bombas pressurizam, portanto, oito poços injetores. As
bombas injetarão um total de 22.000 m3/d em oito poços, de forma a repressurizar os
reservatórios até a pressão de saturação” (grifos não pertencem ao original).
Analisando o teor dos trechos das pesquisas acima transcritos conclui-se que a
mercadoria importada não é uma bomba submersível, pois um equipamento dessa
natureza visa bombear o próprio líquido no qual está totalmente submerso, enquanto
que o “sistema de bombeio (centrífugo) de injeção de água bruta submarino”, importado
ao amparo de DI no 10/0483283-6, como o próprio nome indica, é projetado para ser
instalado no leito marinho, seja para a injeção submarina de água bruta no poço, para
permitir a elevação artificial de hidrocarbonetos ou ainda para reinjetar água no poço na
baixa-maré.
Portanto, assiste razão à impugnante quando afirma que foi equivocada a exigência
fiscal feita no curso do despacho aduaneiro, que determinou a reclassificação fiscal do
equipamento de importado, no código NCM 8413.70.10.
No entanto, com subsídio nas regras de classificação fiscal, entendo assistir razão, em
parte, à autoridade lançadora quando conclui que pela descrição na DI do “sistema de
bombeio (centrífugo) de injeção de água bruta submarino” não foi possível, ainda que
inaplicável o código NCM 8413.70.10, determinar se o equipamento importado se
classifica no código NCM 8413.70.80 ou no código NCM 8413.70.90, adotado pelo
sujeito passivo, pois na respectiva declaração de importação não consta qualquer
informação acerca da capacidade vazão, litros por minuto ou medida equivalente, do
referido sistema de bombeio.
Inclusive, em nenhum outro documento que instruiu o despacho de importação foi
possível colher mencionada informação, é o que se depreende da Invoice no 401932 (fls.
22/23).
Portanto, a descrição dos equipamentos acima referenciados, da forma como realizada
pela impugnante, não permitiu à fiscalização aferir se realmente enquadravam-se na
NCM informada na DI; o que contraria as normas que disciplinam a classificação fiscal
de mercadorias, posto que a correta classificação da mercadoria no código numérico
depende sobremaneira que sua descrição se amolde àquelas normas de regência, a fim
de permitir que a fiscalização afira a NCM adotada e determine, por conseguinte, o
tratamento tributário e o controle adequados.
Daí decorre a sujeição do importador/declarante à multa por descumprimento dessa
obrigação acessória (art. 711, III, e § 1o, III, do RA/2009).
Portanto, com fundamento nos argumentos expostos, voto pela improcedência da
impugnação, mantendo o crédito tributário consubstanciado no presente auto de
infração.
A partir da análise da decisão da recorrida, é possível verificar que, de fato, houve
descrições sucintas que não correspondem às necessidades do controle aduaneiro, que exigem
descrição completa da mercadoria importada.
Oportuno ressaltar que o fato de a interessada ter informado o NCM correto das
mercadorias não afasta a obrigação acessória a que a interessada estava submetida. Era sua
obrigação informar no campo próprio das declarações de importação a descrição completa da
mercadoria: capacidade vazão, litros por minuto ou medida equivalente, do referido sistema de
bombeio, para que a fiscalização pudesse aferir se realmente enquadravam-se na NCM
informada na DI.
No caso dos autos, resta inconteste que nem a descrição da mercadoria na DI ou
em outro documento que instruiu o despacho de importação foi possível colher informação
suficiente para determinar, com exatidão qual seria a sua correta classificação fiscal.
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-012.565 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720192/2015-71

Com isso, ocorreu a perfeita subsunção dos fatos à norma. Observa-se que o
núcleo do tipo infracional é simplesmente “omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta
informação”, não se exigindo qualquer resultado naturalístico para sua consumação.
Cabe enfatizar que, via de regra, à natureza das infrações aduaneiras são de
responsabilidade objetiva, independe da intenção do agente ou responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato. É o que preceitua o artigo 136 da Lei n° 5.172/66 –
Código Tributário Nacional (CTN).
Da mesma forma, as infrações aduaneiras não estão atreladas a identificação de
dano ao erário. Isto porque, diferente do direito tributário, cujo principal foco está na arrecadação
(caráter fiscal), o foco do direito aduaneiro está no controle aduaneiro, que possui caráter
eminentemente extrafiscal e visa garantir a segurança da sociedade e a soberania estatal sobre a
entrada e saída de bens por suas fronteiras. Assim, haverá infração a ser punida sempre que o
controle aduaneiro, de forma concreta ou potencial, for ameaçado, mesmo que tal dano não tenha
implicações tributárias.
A de se destacar ainda que o entendimento da RFB quanto a aplicação da multa
prevista no art. 711, inciso III, do Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 Regulamento
Aduaneiro (RA), que vem a corroborar o entendimento adotado no presente voto, foi expresso na
Solução de Consulta Interna Cosit no 26/2013:
Assunto: Normas de Administração Tributária
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NORMA SECUNDÁRIA SANCIONATÓRIA MULTA
DO INCISO III DO ART. 711 DO REGULAMENTO ADUANEIRO. ASPECTO
MATERIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VEDAÇÃO À ATUAÇÃO
CONTRADITÓRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
A hipótese de incidência abstrata de multa é norma sancionatória secundária subjacente
à norma primária que regula a conduta requerida.
O aspecto material da multa do inciso III do art. 711 do Regulamento Aduaneiro é
omitir ou prestar de forma inexata informação de natureza administrativo-tributária,
cambial ou comercial.
As informações descritas nos incisos do § 1o do art. 711 do Regulamento Aduaneiro são
exemplificativas. Qualquer informação constante do anexo único da IN SRF no 680, de
2006, pode ocasionar a aplicação da referida multa.
Inexiste obrigatoriedade de se comprovar a ocorrência de dano ao controle aduaneiro,
pois tal restrição é estranha à regra-matriz de incidência da multa. A responsabilidade
aduaneira-tributária é objetiva, não tendo de se comprovar culpa ou dolo.
A inexistência de conduta contrária ao ordenamento jurídico impede a aplicação da
multa contida na norma secundária.
De qualquer sorte, observe-se que houve procedimento fiscal desencadeado para
analisar a influência das divergências na descrição completa da mercadoria, deslocando a
atuação do Fisco para a análise de um fato, quando tal conduta poderia ter sido evitada pelo
contribuinte, caso tivesse realizado de forma correta tal descrição. O que não ocorreu foi a
lavratura de Auto de Infração, por exemplo, por conta de uma reclassificação fiscal. Neste caso,
outra teria sido a consequência da conduta do contribuinte, qual seja, a exigência dos tributos
devidos em uma importação comum, ou mesmo a aplicação de pena de perdimento da
mercadoria.
No mesmo sentido, cito a jurisprudência deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscal, in verbis:
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-012.565 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720192/2015-71

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 15/01/2007 a 20/07/2009
PRESTAÇÃO
INEXATA
DE
INFORMAÇÃO
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
Aplica-se a multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria ao contribuinte que
prestar, de forma inexata, informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou
comercial, necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado. Penalidade de natureza objetiva.
Recurso Especial do Procurador provido. (Acórdão no 9303-007.344 – 3a Turma,
Processo no 18336.001482/2009-35, Rel. Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, Sessão
de 16 de agosto de 2018).

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 02/08/2010
DESCRIÇÃO INCOMPLETA DA MERCADORIA. MULTA ADMINISTRATIVA.
A descrição incompleta da mercadoria importada, que impossibilita sua correta
identificação, enseja o lançamento de multa nos termos do art. 711 do Regulamento
Aduaneiro, independente da intenção do agente ou dos efeitos do ato.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. PREJUÍZO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE DOLO,
FRAUDE OU SIMULAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Inexistindo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.
PRINCÍPIOS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. NÃO CONFISCO.
ILEGALIDADE DA NORMA PUNITIVA. SÚMULA CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou
ilegalidade de lei vigente. (Acórdão no 3402-008.920 – 3a Seção de Julgamento / 4a
Câmara / 2a Turma Ordinária, Processo no 10516.000035/2010-72, Rel. Conselheiro
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Sessão de 26 de agosto de 2021).
Dessa forma, foi aplicada corretamente a multa no percentual de 1% do valor
aduaneiro, prevista no art. 711, III, do Decreto no 6.759/2009, em virtude da inexata informação
que pudesse aferir a correta classificação fiscal.
Quanto a alegação de violação aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, não cabe a este colegiado afastar a aplicação de dispositivos legais que se
encontravam plenamente em vigor e aos quais se subsumiam os fatos apurados pela fiscalização,
em razão da aplicação do citado princípio. Ademais, a análise de constitucionalidade é vedada
pela Súmula CARF n° 2: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária."
Por fim, com relação ao pedido de perícia, este se monstra prescindível, pois estão
presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide.
IV – Do dispositivo:
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para no mérito
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-012.565 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720192/2015-71

Denise Madalena Green

Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital